Tribunal: TJBA
Processo: 8065673-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065673-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUIZ ANSELMO LONGUINHO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): GABRIEL ANDRADE DE SANTANA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERTÓRIO. POLICIAIS MILITARES. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER EM FACE DE DUAS VÍTIMAS. PRISÃO TEMPORÁRIA, POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO EVIDENTE À ORDEM PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de dois policiais militares custodiados preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em razão de fatos ocorridos no contexto da Operação Krampus. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, inexistência de contemporaneidade do periculum libertatis, e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) verificar se há contemporaneidade nos fundamentos da segregação cautelar; e (iii) avaliar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de conversão da prisão baseia-se em elementos concretos extraídos dos autos, que apontam indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, com base em imagens, geolocalização, vestígios hemáticos e destruição deliberada de provas. 4. A gravidade concreta das condutas atribuídas aos pacientes, praticadas no exercício da função pública com uso de viaturas e equipamentos estatais, justifica a segregação para garantia da ordem pública. 5. A contemporaneidade do periculum libertatis está evidenciada na continuidade dos atos de obstrução das investigações, como exclusão de arquivos e adulteração de equipamentos, demonstrando risco atual à instrução criminal. 6. A condição funcional dos pacientes, o conhecimento técnico investigativo e a influência no meio policial reforçam a necessidade de manutenção da custódia cautelar, mostrando-se insuficientes as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. 7. A decisão impugnada encontra respaldo em precedentes do STJ e STF, afastando as alegações de ausência de fundamentação e de ilegalidade na prisão preventiva decretada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva de agentes públicos acusados de crimes dolosos contra a vida é legítima quando lastreada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à instrução criminal. 2. A contemporaneidade do periculum libertatis não se mede apenas pela data dos fatos, mas pela atualidade dos fundamentos que justificam a prisão. 3. A destruição de provas e a utilização do aparato estatal para a prática dos crimes revelam periculosidade concreta que justifica a segregação cautelar. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I, IV e V; art. 211; CPP, arts. 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 816186/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024; STF, HC 190028 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 21.12.2020; STJ, RHC 60.481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17.12.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8065673-12.2025.8.05.0000, da comarca de Campo Formoso, em que figuram como Impetrantes os Advogados João Daniel Jacobina Brandão de Carvalho e Gabriel Andrade de Santana, como Pacientes LUIZ ANSELMO LONGUINHO DOS SANTOS e GUTIERRE DOS SANTOS LIMA, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da referida comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.